Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-42.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-42.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), LIGIA ARAUJO PEREIRA - CPF: 218.543.898-07 (ADVOGADO), WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN - CPF: 063.277.439-86 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AKAD SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O TRANSPORTADOR SUBCONTRATADO PELA SEGURADA – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE RENÚNCIA DE SUB-ROGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS, PREPOSTOS OU PESSOAS PELOS QUAIS O SEGURADO FOR CIVILMENTE RESPONSÁVEL, SALVO EM CASO DE DOLO – DOLO DO MOTORISTA SUBCONTRATADO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo renúncia de sub-rogação na apólice de seguro em relação aos empregados, prepostos ou pessoas pelos quais o segurado for civilmente responsável, a seguradora somente fará jus ao ressarcimento em ação regressiva, do valor pago a título de indenização, na hipótese de comprovado dolo do transportador subcontratado pelo segurado, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Regressiva para Reparação de Danos n. 1000857-42.2017.8.11.0037, proposta por ARGO SEGUROS BRASIL S. A., julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Argo Seguros Brasil S/A em face de Weverton Henrique Piovesan e condeno a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$78.713,95 (setenta e oito mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e juros moratórios legais (CC, art.406), ambos a contar da data do desembolso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.”
(Id. 182611273).

Em suas razões, de Id. 182611284, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que não foi atendido o seu pedido de realização de perícia no local do acidente, em que demonstraria a culpa única e exclusiva do Estado de Mato Grosso ou do Município, pela não observância das obrigações de manutenção da estrada, sinalização e adequação para o tráfego.

Pugna para que seja decretada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada perícia no local do acidente a fim de demonstrar que a, responsável pela manutenção da via onde ocorreu o sinistro.

Quanto ao mérito, suscita a excludente de caso fortuito ou força maior, pois o boletim de ocorrência corrobora com ausência de responsabilidade, uma vez que a poeira gerada por outro veículo impediu que o motorista do caminhão do requerido notasse os buracos existentes na via e assim “galopasse” para fora da pista de rolamento, sofrendo o fatídico acidente.

Aponta não ser justo que o Estado de Mato Grosso, ao tratar com desleixo partes das estradas e rodovias crie uma verdadeira armadilha e, ainda, cobre indenizações ambientais decorrentes do acidente de trânsito que dera causa.

Em seguida, aventa ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que não houve comprovação de dolo, culpa ou má-fé de sua parte no sinistro.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela alteração do termo de correção monetária e dos juros de mora, para a data do trânsito em julgado da demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 182611287, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência recursal volta-se contra a sentença de procedência da ação regressiva manejada pela seguradora ARGO SEGUROS BRASIL S. A., ora apelada, em face do transportador subcontratado, WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN, ora recorrente.

A apelada se diz sub-rogada quanto aos direitos da segurada ZAQUEU TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, por entender que a culpa pelos danos sofridos no acidente indenizado em R$78.713,95 (setenta e oito mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) foi da ré/recorrente.

O apelante defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação por não ficar comprovado o dolo, culpa ou má-fé de sua parte no sinistro e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Com razão o recorrente.

Nos termos da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano”.

Na hipótese, o contrato de seguro celebrado entre a autora/apelada e sua segurada, Zaqueu Transportes e Logística Ltda., tem como objeto cobertura para Transporte de Cargas Perigosas.

No transporte rodoviário de cargas, a obrigação legal é regulada pelos artigos 8o

e 9 da Lei no 11.440/07, e abrange expressamente os atos praticados por terceiros contratados ou subcontratados:

“Art. 8o - O transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias”.

“Art. 9o - A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário”.

Na Cláusula 19o das disposições contratuais há previsão expressa acerca da sub-rogação de direitos (Id. 182611178 - Pág. 42), nos seguintes termos:

Com efeito, no caso de transporte realizado pelos empregados, prepostos ou pessoas pelos quais o segurado for civilmente responsável, a seguradora, ora apelada, apenas teria direito ao regresso se evidenciado o dolo por parte da transportadora.

É assim porque o transportador subcontratado se equipara à segurada para fins de cobertura da carga, em razão de estar substituindo-a. Logo, apenas responderá pelo infortúnio se comprovado dolo de sua parte.

Sobre a dinâmica do acidente, consta dos autos que a empresa segurada Zaqueu foi incumbida da realização do transporte de 31.380 kg de soja, ao preço de R$44.559,60 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), tendo subcontratado o apelante Weverton Henrique Piovesan, conforme se verifica pelo conhecimento de transporte.

O produto foi embarcado no veículo SCANIA R 113 h 4X2 360, ano 1996, cor branca, Placa LXY 6811 e semi reboque de Placa ALG 6123, de propriedade do apelante, conduzido pelo terceiro Giuliano Lopes Ramos.

Durante o percurso, no dia 24/04/2016, na Rodovia MT 020, km 140, zona rural do município de São José do Couto - MT, ao cruzar com outro caminhão, a poeira teria impedido o motorista de visualizar os buracos na pista, vindo a perder o controle do caminhão e reboque, sair da pista e tombar dentro de um riacho em área de preservação permanente (APP).

Tais fatos são corroborados pelo Aviso de Sinistro, Boletim de Ocorrência Policial, declaração de próprio punho do motorista.

Portanto, a teor das provas colacionadas nos autos, não há como concluir que o motorista agiu com dolo apenas pelo fato de ter perdido o controle do caminhão por conta da poeira e buracos na pista, o que afasta a pretensão de regresso e impõe o julgamento de improcedência da ação.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL – COLISÃO E TOMBAMENTO - PERDA TOTAL DA CARGA DE FARDOS DE CELULOSE - CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) APLICÁVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE TERCEIROS – TRANSPORTADORA QUE É MERA EXECUTORA – INTELIGÊNCIA DA LEI 11.442/2007, ART. 13, INCISO I – NÃO COMPROVADA CULPA GRAVE, DOLO OU MÁ-FÉ DO TRANSPORTADOR – DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA – RISCO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00270681820178160030 Foz do Iguaçu 0027068-18.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 09/06/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA EMPRESA TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA PELA EMBARCADORA SEGURADA. CONTRATO DE SEGURO NA MODALIDADE TRANSPORTE NACIONAL QUE EXPRESSAMENTE PREVIU E ADMITIU O TRANSPORTE DA CARGA EM CAMINHÕES DA SEGURADA OU DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO DO TERCEIRO TRANSPORTADOR AO SEGURADO. DISPOSIÇÃO, ADEMAIS, EXPRESSAMENTE PREVISTA E ADMITIDA NA LEGISLAÇÃO REGENTE, EXIMINDO O TERCEIRO TRANSPORTADOR DE SEGURAR A CARGA TRANSPORTADA. LEI 11.442/2007, ART. 13, INCISO I, QUE REGE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE TERCEIROS. PRETENSÃO DA SEGURADORA DE OBTER O RESSARCIMENTO DO TRANSPORTADOR, ALEGANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DESTE, QUE AFASTARIA A ÁLEA DO SEGURO TRANSPORTE. DECISÃO SINGULAR ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O seguro da carga transportada pode, por expressa disposição legal (art. 13, I da Lei 11.442/2007) ser contratado pela proprietária-embarcadora e contratante do serviço de transporte, eximindo nesta hipótese o transportador de contratar tal apólice. Em tal situação, a seguradora somente fará jus ao ressarcimento, em ação regressiva, do valor pago a título de indenização à contratante proprietária da carga na hipótese de comprovada culpa grave, dolo ou má-fé do transportador.”
(TJPR - 10a C.Cível - AC - 1451372-9 - São José dos Pinhais - Rel.: Lilian Romero - Unânime - J. 09.02.2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial e fixo a verba honorária em 10% (dez) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024